Tribunal: TJDFT
Processo: 0728978-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728978-03.2025.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO RECANTO ECOLÓGICO RECORRIDO: ALFREDO JORGE BARBOSA DE ALENCASTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. ÔNUS DA PROVA DO CREDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA ATUAL DA CAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de percentual dos proventos de aposentadoria do executado. O credor busca a reforma da decisão para autorizar a constrição, sob o argumento de que a medida é legal e não compromete a subsistência do devedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de penhora de parte dos proventos de aposentadoria do devedor para satisfazer crédito de natureza não alimentar, quando não há provas atuais de que a medida não comprometerá seu mínimo existencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A regra geral da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, disposta no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, foi relativizada pelo Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.874.222/DF). Conforme o precedente, a penhora para pagamento de débito não alimentar é possível, desde que a medida não afete a subsistência digna do devedor e de sua família. 4. A aplicação dessa excepcionalidade, contudo, requer prova da capacidade financeira do devedor, cujo ônus compete ao credor. No caso, o exequente fundamentou o pedido em informações patrimoniais desatualizadas, que não comprovam a condição econômica atual do executado. A ausência de elementos probatórios que demonstrem, com segurança, que a constrição não prejudicará o mínimo existencial do devedor impede a aplicação da medida. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A penhora sobre proventos de aposentadoria para pagamento de dívida não alimentar é medida excepcional, condicionada à preservação do mínimo existencial do devedor. 2. Compete ao credor o ônus de demonstrar, por meio de provas atuais e concretas, que a constrição de parte da remuneração do devedor não comprometerá sua subsistência digna, sob pena de manutenção da regra da impenhorabilidade." Dispositivos Relevantes Citados: Código de Processo Civil, art. 833, IV. Jurisprudência Relevante Citada: EREsp 1.874.222/DF (STJ); Acórdão 1996013, 0703382-17.2025.8.07.0000; Acórdão 1993799, 0737943-04.2024.8.07.0000; Acórdão 1983481, 0736922-90.2024.8.07.0000. O recorrente alega violação aos artigos 139, inciso IV, 797 e 833, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, defendendo a relativização da regra de impenhorabilidade salarial. Ressalta que a penhora pleiteada não se dá sobre a integralidade dos proventos, mas sobre um percentual limitado e moderado, capaz de viabilizar a satisfação do crédito sem comprometer a dignidade do devedor. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e de diversas cortes estaduais. Nas contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GABRIEL RIBEIRO DE ALENCASTRO, OAB/RJ 215.095 (ID 77653527). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 139, inciso IV, 797 e 833, inciso IV, todos do CPC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "No presente caso, a parte agravante não se desincumbiu de seu ônus. Conforme apontado em contrarrazões, o pedido de penhora fundamenta-se em informações patrimoniais que aparentam estar desatualizadas, especialmente no que tange a rendimentos que seriam oriundos de vínculo com o SERPRO, os quais o Agravado afirma terem cessado após a aposentadoria. A análise de documentos pretéritos não é suficiente para demonstrar, de forma inequívoca e atual, a efetiva capacidade econômica do devedor. (...) Portanto, a análise dos autos não permite concluir, com a segurança necessária, que a penhora de parte dos proventos do Agravado não impactaria sua subsistência. A ausência de prova atual e robusta da capacidade financeira do devedor, a ser produzida pelo credor, impõe a manutenção da regra da impenhorabilidade e, por conseguinte, o indeferimento do pedido". (ID 75736441). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 77653527. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021